Tribunal: TJES
Processo: 5000087-40.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-40.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO FRANCO MACHADO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000087-40.2022.8.08.0020.

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.:
JOAO PAULO FRANCO MACHADO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO PAULO FRANCO MACHADO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
objetivando a anulação de débito c/c repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada. Alega o autor, em síntese, que em 11/11/2021 o funcionário da empresa EDP, responsável por fazer a medição mensal da instalação do referido imóvel efetuou o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI de nº 9104160, em que consta ter sido constatado pela ré suposto “
desvio da(s) fase(s) A e C da entrada no ponto de entrega
”, o que ocasionaria registro a menor do consumo de energia elétrica da unidade. Aduz que, ao contrário do que consta no Termo de Levantamento de Carga, o autor não teria se recusado a assinar o documento, mas, na verdade, sequer estava presente no momento da inspeção, e que o procedimento teria sido acompanhado por pessoa que não é moradora do local. Ante essas razões, pleiteia a suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 9104160, inclusive a suspensão da cobrança na fatura de consumo de energia, bem como a repetição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID nº 12778939), arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar o presente feito, sob a alegação de que o valor da causa ultrapassou o teto previsto no art. 3º, I da Lei 9.099/95, bem como de que seria necessária a realização de perícia técnica no caso, o que seria incompatível com o rito especial (art. 51, II da Lei n. 9.099/95).

Em decisão (ID. 13197378) foi afastada a preliminar de incompetência em razão do valor da causa. No mérito, alega que em inspeção de rotina realizada em 11/11/2021, foi detectado que o medidor estava com desvio nas fases A e C de entrada, no ponto de entrega da energia, sendo, por isso, lavrado o TOI nº 9104160. Relata, que todo o procedimento de inspeção foi acompanhado pela Sra. Heva Maria da Silva Raimundo, que se apresentou como responsável pela unidade consumidora, e que o processo foi realizado de acordo com o previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Aduz que a suposta irregularidade constatada gerou a cobrança no importe de R$15.539,59, referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre 19/11/2019 e 11/11/2021. Por fim, formula pedido contraposto de reconhecimento do débito no valor de R$15.539,59.

Decisão (ID.13197378) indeferindo a concessão de tutela de urgência pleiteada pelo autor.

Em manifestação (ID. 15233756) o requerente afirma que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência, e apresentou novo pedido de tutela de urgência para que fosse restabelecido.

Decisão (ID.16399565) deferindo o pedido liminar, determinando que o restabelecimento da energia elétrica em 25 horas, sob pena de multa.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 5974366):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RÉ, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I) CONFIRMAR os efeitos da Antecipação de Tutela deferida.
II) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

Embargos de Declaração opostos pela requerida (ID. 5974369), requer o acolhimento do presente petitório, atribuindo ao presente recurso efeitos modificativos, a fim de reformar a sentença, sendo expressamente estabelecido se o débito deve ou não ser cancelado.

Proferida sentença em sede de Embargos de Declaração (ID.5974376), conhecendo os embargos de declaração e, por verificar omissão na r. sentença, deu provimento, para que na parte dispositiva da sentença passe a constar:“(...) III)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito
ensejador da presente demanda,
para os devidos fins de direito.” Mantenho os demais comandos sentenciais.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5974380) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Autor (ID. 5974388), ocasião em que requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9104160, ao ID. 5974266,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Compulsando os autos, observa-se que o procedimento de averiguação de irregularidade no medidor foi realizada pela concessionária sem a participação do consumidor.

Depreende-se da documentação acostada pela ré que o TOI foi lavrado sem assinatura do autor ou qualquer outro morador da residência inspecionada, mas por terceiro que não tem sequer vínculo de parentesco com o consumidor, e não é usuário da unidade.

Além disso, a Resolução n. 414 da ANEEL dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)